Tribunal: TJDFT
Processo: 0742360-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-12-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete d Des.a Ana Maria Duarte Amarante Brito Número do processo: 0742360-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: PROJETO EMPREENDIMENTOS LTDA IMPETRADO: 15o VARA CÍVEL DE BRASÍLIA DF D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pela Projeto Empreendimentos LTDA, na pessoa de seu Representante Legal Paulo Sérgio Araújo de Sousa, em que aponta como autoridade coatora o Dr. João Luis Zorzo, Juiz de Direito da 15a Vara Cível de Brasília. O impetrante sustenta a ilegalidade de decisão prolatada em 13/12/2021, nos autos do processo n.o 0734915-69.2017.8.07.0001, tendo em vista que ela ratifica penhoras em processo que deveria estar sobrestado desde o dia 13/04/2018. Alega que, em 13/04/2018, os referidos autos deveriam ter sido suspensos em razão da não apuração ou pronunciamento sobre o “quantum” da dívida principal, que estava pendente de julgamento na Ação Conexa de Execução n.o 2012.01.075.197-0, apontando que não era possível ter certeza dos valor dos honorários sucumbenciais arbitrados em 10%. Afirma que a decisão interlocutória proferida em 13/04/2018 configura ato violador de direito que merece ser cassado e possui prova pré-constituída. Discorre sobre o cabimento do mandado de segurança com pedido liminar com fundamento na Lei 12.016/2009, bem como colaciona jurisprudência relacionada à possibilidade de decisão interlocutória ser cassada em razão do não sobrestamento dos autos pela Autoridade Coatora. Com tais argumentos, requer: “Seja, com fulcro no inciso LXIX do art. 5° da CONSTITUIÇÃO FEDERAL e Lei 12.016/2009, acolhida a presente AÇÂO DE MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR, face a Autoridade Coatora Juiz de Direito JOÃO LUIZ ZORZO, da 15o Vara Cível de Brasília, para ao final seja concedido o MANDADO em sede de r. Sentença, nos termos do art 13 da Lei 12.016/2009, por ser de Direto e Justiça. Seja, com fulcro no inciso III do art. 7° da lei 12.016/2009, concedida a Liminar neste MANDADO DE SEGURANÇA, com cassação da DECISÃO INTERLOCUTÓRIA, prolatada pelo Impetrado no dia 13 de dezembro de 2021, ato lesivo, com abuso de poder, pois os Autos deveriam estar sobrestados desde 13 de abril de 2018, que pode resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente concedida o mandado, por ser de Direito e Justiça. Seja, Liminarmente, declarados sem nenhum efeito jurídico, todos os atos prolatados pela Autoridade Coatora a partir de 13 de abril de 2018, todos violadores de direito e eivados de abuso de poder, visto que o Impetrado deixou de sobrestar o feito, movido por interesses outros, ou seja, agiu com parcialidade, nos termos do inciso III do art 7o da lei 12016/2009, por ser de Direito e Justiça. Seja, Liminarmente, determinado o SOBRESTAMENTO do feito processo N° 0734915-69.2017.8.07.0001, pois na dependência de pronunciamento judicial acerca do valor da dívida principal, não há nenhuma possibilidade de estabelecer a quantia devida a título de honorários sucumbenciais, procedimento não efetivado pela Autoridade Coatora que agiu com violação de direito e abuso de poder para proporciona-lhe interesses outros, por ser de Direito e Justiça, com fulcro no inciso III do art 7° da lei 12.016/2009. Seja, com fulcro na lei 12.016/2009, liminarmente, determinado sem nenhum efeito Jurídico as restrições efetivadas sobre os bens móveis e imóveis da Impetrante, ou sejam, veículos contristados, assim como consideradas sem efeito as penhoras, avaliações e adjudicações efetivadas nos autos do processo 0734915- 69.2017.8.07.0001 até a apuração da quantia devida a título de honorários sucumbenciais, tendo em vista que há em trâmite o processo de AÇÃO DE EXECUÇÃO N° 2012.01.1.175197-0, por ser de Direito e Justiça. Seja, com fulcro no inciso III do art. 7° da lei 12.016/2009, liminarmente, desbloqueados todos valores contristados pelo sistema BACENJUD, procedimentos eivados de violação de direito, valores tais que deverão ser levantados pela Impetrante, inaudita altera parte, assim como determinada a ilegalidade de quaisquer transferências de valores bloqueados em favor do credor EDUARDO SILVA FREITAS, CPF N° 827.630.701-91, ou seja, com o retorno ao “STATUS QUO” que é a liberação dos ALVARAS DE LEVANTAMENTOS a favor da Impetrante PROJETO EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ N° 04.001.972/0001-15, por ser de Direito e Justiça. Seja, com fulcro no inciso III do art. 7° da lei 12.016/2009, liminarmente, decretada a SUSPEIÇÃO do Impetrado relativamente aos feitos 07345915-69.2017.8.07.0001 e 2012.01.1.175197-0, em virtude dos atos lesivos de direito e abuso de poder, por ser de Direito e Justiça. Seja, com fulcro no inciso III do art. 7° da lei 2016/2009, notificado a Autoridade Coatora, do conteúdo do presente MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR enviando-lhe a segunda via apresentada com as cópias do documentos, para que, em 10 (dez) dias preste as competentes informações, por ser de Direito e Justiça. Seja, dado ciência ao presidente do EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, sem documentos, sobre o trâmite deste “MANDAMUS”, para que, se quiser, ingresse no feito, por ser de Direito e Justiça. Seja, que os efeitos das medidas liminares citadas alhures, caso sejam deferidas, persistam até a prolação da r. Sentença neste “MANDAMUS”, por ser de Direito e Justiça. Findo o prazo a que se refere o inciso I do caput do art 7° da lei 12.016/2009, seja ouvido o Douto Representante do Parquet, para manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias, por ser de Direito e Justiça. Ao final, seja concedido o MANDADO, concedendo-se a SEGURANÇA, através de r. Sentença, nos termos do art. 13 da Lei 12.016/2009, por ser de Direito e Justiça.” É o breve relato. Compulsando-se os autos, verifica-se que o caso vertente não retrata as hipóteses que reclamam a urgência necessária a justificar a atuação do Plantão Judiciário de 2a Instância, uma vez que não se enquadra no rol previsto no art. 3o da Ato Regimental TJDFT n. 2, de 13 de junho de 2017. Transcrevo: Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. (Grifei) Com efeito, nos termos do art. 3°, inciso IV, da mencionada norma, compete ao desembargador plantonista apreciar medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. No caso dos autos, o impetrante busca cassar decisão proferida em 13/04/2018 (ID 15791467) nos autos do Cumprimento de Sentença 0734915-69.2017.8.07.0001, a fim anular todas as decisões de penhora, avaliação, adjudicação, bloqueio Sisbajud e outras restrições prolatas no processo de Cumprimento de Sentença. Assim, considerando-se a vigente suspensão dos prazos processuais, não se vislumbra risco de perecimento do direito caso a apreciação da presente solicitação seja realizada pelo Relator Natural nos horários normais de expediente, tampouco extrema urgência que ampare a atuação do plantonista em relação ao pedido liminar. Ante o exposto, indefiro a liminar. Aguardem-se as providências do relator do feito. Publique-se. Intime-se BRASÍLIA, DF, 28 de dezembro de 2021 22:40:26. Ana Maria Duarte Amarante Brito Desembargadora Plantonista